Tribunal: STF
Processo: MS 38738
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Ato do CNJ. Serventia Extrajudicial. Concurso de Remoção.



1. Tutela de urgência em mandado de segurança contra acórdão do CNJ que obstou a participação do impetrante em concurso de remoção para outorga de delegação de Notas e Registros do Estado de Minas Gerais.



2. Hipótese em que o impetrante (i) exerceu a titularidade em Minas Gerais no período de 13.12.2013 a 12.01.2017, totalizando 3 (três) anos e 1 (um) mês; (ii) em seguida, em razão de provimento em novo concurso público, passou a exercer a titularidade de serventia no Estado do Paraná, entre 12.01.2017 e 06.03.2018; e (iii) em decorrência de mais uma aprovação em concurso público, assumiu o 1º Tabelionato de Protesto de Poços de Caldas/MG, em 09.03.2018, isto é, 39 dias antes da publicação do concurso de remoção do TJMG.



3. O CNJ entendeu que o impetrante não cumpriu o requisito previsto no art. 3º da Res. nº 81/2009, pois houve quebra de continuidade do exercício de dois anos da titularidade de serventia na unidade da federação respectiva. 



4. O requisito temporal de dois anos tem por fundamento prestigiar a experiência do delegatário na unidade da federação para a qual foi aprovado em concurso público. Precedente do CNJ.



5. Em análise preliminar, não se mostra razoável a exclusão do impetrante do concurso de remoção na medida em que (i) foi aprovado em concurso público de provas e títulos; (ii) exerceu por mais de dois anos a titularidade de serventia extrajudicial do Estado de Minas Gerais; e (iii) o exercício de função notarial, por pouco mais de um ano, em outra unidade da federação não é capaz de frustrar o objetivo da norma. 



6. Pedido liminar deferido.



    1.  Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no julgamento do PCA nº 0003224-38.2021.2.00.0000 (Doc. 18), que anulou decisão da comissão examinadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) acerca da participação do impetrante no concurso de remoção para outorga de delegação de Notas e Registros daquele Estado.  



    2.  O impetrante afirma que teve sua inscrição para o concurso de remoção deferida pela Banca Examinadora em agosto de 2019 e, quase dois anos depois, o segundo colocado no certame requereu ao CNJ a revisão da decisão do TJMG. Narra que o CNJ julgou procedente o pedido e anulou a decisão do TJMG, ao fundamento de que o impetrante não exercera por mais de dois anos, de modo contínuo e ininterrupto, a titularidade de serventia registral ou notarial no território mineiro.  



    3. Relata que (i) exerceu a titularidade do 1º Tabelionato de Protesto da Comarca de Rio Pomba/MG no período de 13.12.2013 a 12.01.2017, totalizando 3 (três) anos e 1 (um) mês; (ii) em seguida, em razão de provimento em novo concurso público, passou a exercer a titularidade de serventia no Estado do Paraná, entre 12.01.2017 e 06.03.2018; e (iii) em decorrência de mais uma aprovação em concurso público de provimento de outorga de delegação, assumiu o 1º Tabelionato de Protesto de Poços de Caldas/MG, em 09.03.2018, isto é, 39 dias antes da publicação do Edital TJMG 01/2018.  



    4. Alega que a decisão do CNJ violou os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ao concluir que é imprescindível que “o candidato esteja em exercício contínuo da atividade cartorária, por mais de dois anos na mesma unidade da federação que realiza o certame”, pois aplicou regra mais restritiva que a prevista no edital do concurso. Sustenta, ademais, terem sido afrontados os princípios da isonomia e da impessoalidade, “haja vista que, ao negar a participação do Impetrante na modalidade remoção, desconsiderou a existência de outros candidatos que também tiveram solução de continuidade no exercício de delegação”.  



    5. Destaca a irrazoabilidade do acordão ora questionado, tendo em vista que exerceu a titularidade por tempo maior que outros candidatos que tiveram sua inscrição confirmada pelo CNJ. Aduz que a “previsão da reserva de um terço das serventias vagas para o concurso de remoção visa prestigiar os delegatários que exercem a atividade no estado e se dedicaram à atividade por mais de dois anos, o que inegavelmente o impetrante realizou a contento”.  



    6. Afirma, ainda, violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, “por, ao menos, dois motivos: a) surpresa em relação à interpretação ampliativa dada aos estritos e inequívocos termos do edital e da Resolução CNJ nº 81/2009; b) surpresa em relação à mudança de entendimento perpetrada pelo CNJ, tendo em conta a interpretação anteriormente conferida pelo órgão, nos autos do PCA nº 0005009-06.2019.2.00.0000, ao requisito temporal previsto nas normas aplicáveis ao caso”.  



    7. Pede a suspensão liminar dos efeitos do acórdão impugnado até o julgamento de mérito deste writ, ao fundamento de que restou evidenciado que a imposição de critério mais restritivo que não fora expressamente previsto na Res.-CNJ nº 81/2009 vulnerou diversos princípios constitucionais. Quanto ao periculum in mora, afirma que “resta caracterizado pela iminência de que seja procedida a audiência de escolha das serventias ofertadas no certame, sem a participação do Impetrante”. Requer, ao final, a cassação do acórdão proferido pelo CNJ.  



    8. Leonardo Caixeta dos Santos requer seu ingresso no feito como litisconsorte passivo necessário. Narra que o julgamento do presente writ influenciará a sua esfera jurídica e a de outros candidatos que possam ter a ordem de classificação alterada e, por consequência, o direito subjetivo de escolher ou não nova serventia extrajudicial (doc. 25). Pede o indeferimento dos pedidos formulados pelo impetrante.  



    9. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção.  



    10. É o relatório. Aprecio o pedido de liminar.  



    11. Nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (Lei nº 12.016/2009, art. 16). Para o deferimento de liminar, faz-se necessária a presença de dois requisitos: o fumus boni iuris, i.e., a plausibilidade ou o fundamento relevante do direito alegado, e o periculum in mora, i.e., o risco de que o passar do tempo durante a tramitação do processo torne inócua a decisão que se venha a proferir ao final (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Os requisitos são cumulativos: a ausência de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar. No presente caso, entendo que ambos estão presentes.  



    12. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. No caso, ao menos em cognição sumária, entendo que o Conselho deu interpretação irrazoável às normas aplicáveis.  



    13. A presente impetração tem por objeto acórdão do Plenário do CNJ que, por maioria, anulou decisão do TJMG que deferira a participação do impetrante no concurso de remoção para outorga de delegação de Notas e Registros daquele Estado. O Conselho entendeu que o impetrante não demonstrou que, na data da publicação do edital do certame, estava em exercício da titularidade na unidade da federação respectiva por pelo menos dois anos, de modo contínuo e ininterrupto.  



    14. O impetrante aponta que o alegado ato coator teria afrontado os seguintes princípios: (i) da legalidade e da vinculação ao edital, pois restringiu regra contida na lei do certame; (ii) da isonomia e da impessoalidade, tendo em conta que outros candidatos na mesma situação tiveram sua participação no concurso deferida; e (iii) da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, uma vez que houve mudança em relação à regra contida no edital e à interpretação dada anteriormente pelo CNJ. Sustenta, ademais, a irrazoabilidade do acórdão, na medida em que é inegável o exercício pelo impetrante de pelo menos 2 (dois) anos de titularidade de serventia do Estado de Minas Gerais.  



    15. A solução da controvérsia demanda a análise das regras que norteiam o concurso de remoção do qual o impetrante teve negada a participação. O art. 17 da Lei nº 8.935/1994 (que regulamenta o art. 236, da CF), prevê que “Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos”. A Res.-CNJ nº 81/2009, ao regulamentar os concursos das serventias extrajudiciais, determinou que:  



    “Art. 3º  O preenchimento de 2/3 (dois terços) das delegações vagas far-se-á por concurso público, de provas e títulos, destinado à admissão dos candidatos que preencherem os requisitos legais previstos no artigo 14 da Lei Federal nº 8.935/94; e o preenchimento de 1/3 (um terço) das delegações vagas far-se-á por concurso de provas e títulos de remoção, com a participação exclusiva daqueles que já estiverem exercendo a titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade da unidade da federação que realizará o concurso, por mais de dois anos, na forma do artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94, na data da publicação do primeiro edital de abertura do concurso.”  



    16. Veja-se, ainda, o que dispôs o anexo da referida Resolução, que sugere redação para minuta de edital de concurso:  



    “3.1.6.1. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimento de inscrição. 3.1.6.2. Estas informações compreendem: [...] 



    b. No caso de inscrição para vaga de remoção: exercer o candidato, por mais de 2 (dois) anos, até a data da inscrição, a titularidade de atividade notarial ou de registro. (grifou-se).” 



    17. No caso, o edital do concurso do TJMG assim dispôs:  



    “4.1.2- Para o candidato ao concurso de remoção: 



    a) estar no exercício da titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, no Estado de Minas Gerais, por mais de dois anos, na data da primeira publicação deste Edital; 



    b) comprovar conduta condigna para o exercício da atividade delegada. 



    c) estar no exercício da titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, no Estado de Minas Gerais até a data da outorga.”  



    18. A decisão objeto do writ, interpretando o requisito temporal previsto na Resolução nº 81/2009 para admissão no concurso de remoção, concluiu que o período de dois anos de exercício da titularidade de atividade notarial ou de registro deve se dar de forma contínua. Cita-se trecho pertinente do acórdão do CNJ (Doc. 18, p. 18):  



    “(...) saliente-se que o tempo verbal empregado na Resolução CNJ n.º 81/2009 - “estar exercendo há mais de dois anos” - pressupõe uma ação continuada; iniciada no passado e não interrompida até o momento presente - no caso, até a publicação do edital. 



    E mais. A mencionada Resolução não exige apenas, como defendido pelo requerido, os dois anos de exercício da atividade delegada no estado - como se fosse uma exigência simples de um período de experiência, em qualquer data. 



    Daí porque não se poderia somar o tempo anterior, interrompido por período em que houve descontinuidade da atividade na unidade da federação - pois cessado por completo o vínculo com o TJMG e iniciado um novo no Estado do Paraná – com o atual. 



    Permitir a mencionada soma - dos 40 dias de exercício prévios à publicação do edital com o período exercido entre 2013 e 2017 - especialmente no caso em que são relações distintas, seria o mesmo que admitir a remoção de alguém que não cumpre o requisito temporal mínimo.



    (...)



    Propõe-se, assim, o acolhimento do pedido formulado pelo requerente - e pelos terceiros interessados Kleiber de Castro e Luiz Henrique Ferreira Sacchetto - para que a interpretação do art. 3º da Resolução CNJ n. 81/2009 – e, por Num. 4850642 - Pág. 21 consequência, do item 4.1.2, alínea “a”, do edital - seja no sentido da imprescindibilidade do candidato estar em exercício contínuo da atividade cartorária, por mais de dois anos, da data da publicação do edital, na mesma unidade da federação que realiza o certame. 



    Por fim, registra-se que não se trata de adição de requisitos não exigidos na Resolução CNJ 81/2009, ou mesmo no edital do concurso; mas sim, uniformização do conteúdo do art. 3º – equivocadamente interpretado pelo Tribunal.”  



    19. O ato impugnado, apesar de não ter exorbitado as competências do Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, § 4º, da CF), não parece, em uma primeira análise, ter conferido interpretação razoável às normas que dispõem sobre o requisito temporal para participação de candidatos em concursos de remoção de titulares de serventias extrajudiciais.  



    20. Como ressaltado pelo próprio CNJ no julgamento do PCA nº 0005009-06.2019.2.00.0000, relativo ao mesmo concurso ora em debate, o requisito temporal de dois anos tem por fundamento prestigiar a experiência do delegatário na unidade da federação para a qual foi aprovado em concurso público. Cita-se, a propósito, o seguinte trecho do referido julgado (doc. 21, fls. 5):  



    “Nesse contexto normativo e notadamente em relação às disposições extraídas da Resolução CNJ n. 81/2009 – a qual possui força de lei, em razão de ser ato normativo primário (“instrumento jurídico que retira o seu fundamento de validade do própria Texto Constitucional” – ADC n. 12) e em razão de dispor especificamente sobre a regulamentação do concurso público para ingresso, por provimento ou remoção, na titularidade dos serviços notariais e de registros –, tem-se que estão aptos a participar do certame, no critério remoção, os candidatos que exerçam, por mais de 2 (dois) anos, a titularidade de registro ou notarial na unidade da federação que realiza o concurso público pretendido, não tendo sido adicionado a essa exigência qualquer outra de caráter restritivo, por exemplo, o exercício de titularidade, de modo ininterrupto e sem solução de continuidade, em uma mesma unidade de serviço extrajudicial, em um só Estado da Federação.



    Note-se. A condição temporal estabelecida pelo ordenamento prestigiou a experiência do delegatário regulamente aprovado em concurso público, em uma dada unidade da federação, tal como exigem a lei estadual e o edital, e não sua eventual expertiseem administrar uma só unidade extrajudicial.”  



    21. Na hipótese, é incontroverso que o impetrante fora aprovado, por duas vezes, em concurso para outorga de delegação de Notas e Registros do Estado de Minas Gerais e que tem experiência no exercício da função pública por mais de dois anos naquela unidade federativa. Isso porque (i) exerceu a titularidade do 1º Tabelionato de Protesto da Comarca de Rio Pomba/MG no período de 13.12.2013 a 12.01.2017, totalizando 3 (três) anos e 1 (um) mês; e (ii) em decorrência de nova aprovação em concurso público de provimento de outorga de delegação, assumiu o 1º Tabelionato de Protesto de Poços de Caldas/MG, em 09.03.2018. Com efeito, o afastamento do impetrante por curto período, entre 12.01.2017 e 06.03.2018, não afasta a atualidade da experiência no exercício da função notarial no Estado de Minas Gerais.  



    22. Nesse contexto, entendo, em análise preliminar, que não é razoável a exclusão do impetrante do concurso público na medida em que (i) foi aprovado em concurso público de provas e títulos; (ii) exerceu por mais de dois anos a titularidade de serventia extrajudicial do Estado de Minas Gerais; e (iii) a quebra de continuidade do exercício da titularidade no Estado de Minas Gerais por pouco mais de um ano não é capaz de frustrar o objetivo da norma, qual seja, comprovar a experiência do candidato na unidade da federação do respectivo concurso.  



    23. Quanto ao requerimento apresentado por Leonardo Caixeta dos Santos, observo que, apesar de o peticionante ter sido aprovado no mesmo concurso que o impetrante, não demonstrou que a eficácia da decisão deste mandamus depende da sua citação (art. 114, CPC). Nesse sentido: 



    “CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CONCURSO PÚBLICO – LITISCONSÓRCIO. Não há litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança mediante o qual impugnado pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça em procedimento administrativo versando serventias oferecidas em concurso público.”



    (MS 31.654 AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 17.05.2021)  



    24. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão do CNJ no PCA nº 0003224-38.2021.2.00.0000, relativamente ao impetrante até o julgamento final deste writ. Indeferido o requerimento formulado por Leonardo Caixeta dos Santos.  



    25. Notifique-se a autoridade impetrada, para que preste as informações, e dê-se ciência ao respectivo órgão de representação judicial para, querendo, ingressar no feito (art. 7º, I e II, da Lei nº 12.016/2009). Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (Lei nº 12.016/2009, art. 12).  



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator